Tribunal: TJES
Processo: 5008518-81.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1. -
C
om a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.

2. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem.

3. A iniciativa do consumidor em acionar o Poder Judiciário para dirimir conflito de interesses pelo pacto celebrado caracteriza sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

4
. -
É
pacífico o entendimento de que a vulnerabilidade do consumidor justifica a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, que imponha ônus excessivo ou dificulta o acesso ao judiciário, assegurando-se a tramitação da ação no foro do domicílio do consumidor.

3. - O reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do CDC, decorre da constatação de que o contrato envolvia prestação de serviços de intermediação financeira, com promessa de rendimento, e que o consumidor é destinatário final do serviço, situação compatível com a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4. - O afastamento da aplicação da cláusula de eleição de foro e da cláusula compromissória de arbitragem encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988, garantindo ao consumidor o direito de acesso ao Judiciário.

6. - Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008518-81.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR PRANDO

APELADO: A G ZANINI SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1. -
C
om a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.

2. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem.

3. A iniciativa do consumidor em acionar o Poder Judiciário para dirimir conflito de interesses pelo pacto celebrado caracteriza sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

4
. -
É
pacífico o entendimento de que a vulnerabilidade do consumidor justifica a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, que imponha ônus excessivo ou dificulta o acesso ao judiciário, assegurando-se a tramitação da ação no foro do domicílio do consumidor.

3. - O reconhecimento da relação de consumo, com aplicação do CDC, decorre da constatação de que o contrato envolvia prestação de serviços de intermediação financeira, com promessa de rendimento, e que o consumidor é destinatário final do serviço, situação compatível com a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4. - O afastamento da aplicação da cláusula de eleição de foro e da cláusula compromissória de arbitragem encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988, garantindo ao consumidor o direito de acesso ao Judiciário.

6. - Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28
de agosto de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000458-19.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MÁRCIO DA SILVEIRA ALVES

APELANTES/APELADAS: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
jurisprudência
do Colendo STJ
firmou entendimento de que a validade da cláusula compromissória em contrato de adesão
cuja relação jurídica é de
relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes,
assent
ando que
sua iniciativa em
acionar
o Poder Judiciário
para dirimir conflito de interesses pelo pacto celebrado
caracteriza discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral,
resultando no afastamento d
a cláusula que impõe a sua utilização (
STJ -
AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018).

Desse juízo:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA PARA ENTREGA DE IMÓVEL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO. IMPOSIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.

1. O propósito dos embargos de divergência consiste em dizer se: a) é nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem; e b) se o fato de o consumidor ajuizar ação judicial afasta a obrigatoriedade de participação no procedimento arbitral.

2. Na linha da pacífica e atual jurisprudência desta Corte Superior, observa-se que, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96.

3. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem.

4. O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

5. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, que se está diante de contrato de consumo, motivo pelo qual é nula a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem pelos consumidores, que, ademais, optaram por ajuizar a presente ação, o que denota a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

6. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso especial.”

(
STJ -
EREsp n. 1.636.889/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização (AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018).

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.393.773/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

O
apelante e as apeladas celebraram “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS”, pelo qual o apelante investiu a
importância
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
restando assentado que
o contratante te
m
um limite operacional estabelecido n
o
contrato, em comum acordo com a
c
ontratada, autorizando expressamente
que

o valor aportado
seja investido em diversificadas operações financeiras, em busca do melhor ativo, observando-se a volatilidade do mercado financeiro, tanto em rendas fixas como em fundos específicos, objetivando melhores ganhos, no menor prazo possível, respeitadas as carências de fundos específicos
(Cláusula Primeira).

E

(C
láusula
S
egunda
)

c
onsiderando a versatilidade dos investimentos realizados, bem como a possibilidade de existência de carência para a retirada do limite operacional em determinados fundos que poderão exigir prazo mínimo de 28 (vinte e oito) dias para o levantamento de valores, fic
ou
estabelecido que os pedidos de resgates total ou parciais deverão ser efetuados pelo(a)
c
ontratante à
c
ontratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitado o período de solicitação previsto na cláusula décima quarta,
com destaque
que
para
o resgate dos valores decorrentes dos rendimentos apenas será necessário observar o período de solicitação previsto na cláusula décima quarta, não se aplicando a esta solicitação a obrigatoriedade de antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Outrossim, ajustou-se (Cláusula Décima Segunda) que o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, transcorrido o período de vigência previsto no “Item 8” do preâmbulo e, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para o resgate de valores do limite operacional, sob pena de aplicação das sanções previstas na cláusula nona, que prevê que não sendo respeitado o prazo inicial de 3 (três) meses, estabelecido no “item 8” do preâmbulo, que a rentabilidade devida pela contratada ao(à) contratante seria aquela equivalente aos vencimentos da poupança à época do pagamento, a ser calculada pelo período em que o montante aportado permaneceu investido.

Respeitado o período mínimo de contratação e manutenção do aporte, a rescisão não
terá como consequência
a aplicação de multas ou encargos.

Todavia, se a contratada tomar ciência de que os recursos aportados advêm de origem duvidosa ou ilícita, poderá efetuar a baixa dos investimentos e o reembolso do valor, abatidos a comissão pelo serviço contratado e despesas administrativas, considerando-se rescindido de imediato o contrato.

E
e
st
abelece
m, respectivamente,
a
Cláusula Décima Sétima
(Cláusula de Arbitragem
) e a
Cl
á
usula Décima Nona
(Cláusula de Eleição de Foro)
do Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação de Negócios e Investimentos
celebrado que
:

VII. DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM

Cláusula Décima Sétima – A t
í
tulo de evidenciar o caráter conciliador da Contratada, fica estipulado entre as partes de forma, irrevogável e irretratável, que qualquer disputa desse contrato, deverá obrigatoriamente antes de seguir para o Judiciário, submeter-se a uma Câmara Arbitral Independente, por tratar-se matéria passível de ser discutida em tal esfera
.

VIII. DA ELEIÇÃO DE FORO

Cl
á
usula Décima Nona – As partes elegem o Foro Central da Comarca de Maceió/AL como competente para dirimir quaisquer questões pré-arbitrais inerentes ao presente contrato, tais como medidas provisórias, de urgência, cautelares, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se
r.

Não obstante
,
à vista da pacífica orientação da jurisprudência do STJ,
e
m se tratando de relação de consumo
afasta-se
a cláusula compromissória de arbitragem
pois

sua aplicação
pressupõe

a
efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes,
pois
a iniciativa d
o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza discordância
do contratante
em submeter-se ao Juízo Arbitral, não prevalece
ndo
a cláusula que impõe sua utilização.

Esclareça-se, p
or outro lado,
também conforme entendimento do C. STJ,
que,
n
os chamados contratos de adesão, caracterizados quando uma das partes propõe os termos do acordo e a outra apenas concorda ou não com os pontos apresentados,
que
é possível invalidar a cláusula que elege
o foro para julgamento de eventuais demandas judiciais, caso seja verificada a vulnerabilidade de uma das partes.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. A Corte Estadual concluiu que, no caso dos autos, está configurada entre as partes relação de consumo, porquanto além do fato de ser a ora recorrente instituição financeira (incidência da Súmula 297 do STJ); a cláusula de eleição de foro é ilícita, também por estar presente a vulnerabilidade da ora recorrida.

3. A revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, é possível a incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários (REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

5. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.598.957/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

E
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor.

2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco.

3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço.

4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no CC n. 197.244/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

F
rise-se,
em acréscimo,
que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também
orienta
que nas relações mantidas por corretoras de valores e títulos mobiliários, incide o Código de Defesa do Consumidor. Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. CORRETAGEM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas relações mantidas por corretoras de valores e títulos mobiliários, incide o Código de Defesa do Consumidor.

3. Em se tratando de controvérsia relacionada à responsabilidade contratual, incide a regra geral (art. 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

4. Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável à presente relação, não incide a prescrição quinquenal do art. 27 do diploma consumerista, que tem seu campo de aplicação restrito às ações de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

5. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 938.857/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 7/4/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. A Corte Estadual concluiu que, no caso dos autos, está configurada entre as partes relação de consumo, porquanto além do fato de ser a ora recorrente instituição financeira (incidência da Súmula 297 do STJ); a cláusula de eleição de foro é ilícita, também por estar presente a vulnerabilidade da ora recorrida.

3. A revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, é possível a incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários (REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

5. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.598.957/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Colhe-se, ademais, que

num
a Segunda Alteração do Contrato Social da apelada,
ficou estabelecido que
“A Empresa altera seu objeto para: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Consultoria em tecnologia de informação; Consultoria em Publicidade; Serviços Combinados de escritório e apoio administrativo; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Ativid
ades de cobrança e informações cadastrais; Desenvolvimento de programas de computadores sob encomenda; Administra
ção de cartões de créditos; Correspondentes de instituições financeiras; Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros; Atividade de consultoria e gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica.”

E conforme
a inicial
o
s apelad
o
s lhe prometeram
a
intermediação de investimentos com lucro mensal de 4% (quatro por cento) ao mês
persuadindo-o a
investi
r
R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais).

C
ontudo, quando tentou resgatar
a importância investida e os respectivos rendimentos
não logrou êxito,
obrigando-o a mover a pressente
ação de rescisão contratual contra a empresa e contra
Alisson Guilherme Zanini,
que é um empresário individual e dono da empresa
apelada,

que foi extinta
conforme registro de
baixa
de
13/10/2020.

Como a
relação
jurídica estabelecida entre o apelante e os apelados é
de consumo, prevalece
a competência d
o foro da Comarca de Colati
n
a, escolhido pel
o apelante,
eis que a natureza da relação jurídica afasta a aplicação d
a
s
cláusula
s
compromissória e de eleição de foro,
por criarem dificuldades para
o
acesso do
apelante
a
o Poder Judiciário viola
ndo
o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF/1988,
art. 5º, inciso XXXV
).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o
retorno do
processo
ao juízo de origem,
1ª Vara Cível da Comarca de Colatina,
para o seu regular processando,
restabelecendo a liminar
de
indisponibilidade de valores (I
d.
20283769
)
revogada na sentença
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)